Tribunal: TJES
Processo: 5002801-29.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002801-29.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RAIANE ESPINOSO FURTADO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Bruna Raiane Espinoso Furtado, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, postulando a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.403,85 (hum mil, quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) reais a título de danos morais. Em breve síntese, aduz à inicial que, adquiriu passagens aéreas da primeira requerida, através do
site
da segunda requerida, que contemplava o trecho de Vitória/ES à Ji/PR, a ser realizada em 26/03/2020, às 06h. Contudo, a passagem foi remarcada por duas vezes e, posteriormente, foi cancelada, sem qualquer comunicação do cancelamento ou reembolso do valor da passagem. Sustenta que apenas obteve a informação de que o voo havia sido cancelado quando ligou para a companhia aérea, e que não obteve qualquer satisfação até o ajuizamento da ação.

A primeira requerida contestou a ação (ID 1825451), e sustentou que efetuou o reembolso do valor da passagem adquirida pela autora, bem como de pontos utilizados na compra. Afirma que o voo foi cancelado por motivo de força maior, em decorrência da pandemia do Covid-19, e que prestou a devida assistência à autora. Afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e a impossibilidade de condenação em danos materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

A segunda requerida apresentou contestação (ID 1825458), na qual sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pelo fato ser de culpa exclusiva da companhia aérea. No mérito, afirma que sua responsabilidade se limita, exclusivamente, à venda das passagens, pelo que não pode arcar com as adversidades ocorridas após a emissão dos bilhetes. Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a possibilidade de disponibilizar o valor pago pela requerente na forma de crédito na plataforma da requerida. Requereu a aplicação da Medida Provisória nº 925/20 e da Medida Provisória nº 948/20.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 1825491), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO exclusivamente a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar a BRUNA RAIANE ESPINOSO FURTADO a importância de R$ R$ 1.403,85 (mil quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data dos voo ante a ausência de prova do efetivo desembolso.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 1825497). Em suas razões, sustenta que além da remarcação do voo por duas vezes, o voo foi cancelado e não recebeu nenhuma informação da companhia aérea, despendendo de tempo para descobrir a situação do voo e para a tentativa de obter o reembolso do valor da passagem, sendo necessário recorrer ao judiciário para solucionar a lide. Afirma que tais fatos caracterizam dano moral decorrente da perda de tempo útil, razão pela qual requer a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID 1825508). Aduz a inexistência de prática de ato ilícito, que efetuou o reembolso integral do valor da passagem e que o cancelamento do voo foi realizado em conformidade com a Resolução nº 556, de 13 de Mai o de 2020 da ANAC, e foi decorrente da pandemia do Covid-19, portanto, por força maior. Sustenta o não cabimento de indenização por danos materiais ou morais. Requereu a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a fixação de danos morais em valor razoável e proporcional.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração ou não de danos morais a serem ressarcidos.

No que concerne aos danos morais, ouso discordar do entendimento do juízo
a quo
no sentido de que, no presente caso, há repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isso porque, conforme se observa, a recorrente teve sua passagem remarcada em duas ocasiões, e posteriormente cancelada, sem qualquer justificativa ou informação, precisando entrar em contato com a companhia aérea para confirmar a situação do voo. Além do mais teve de recorrer à tutela jurisdicional, o que evidencia o desgaste físico e emocional.

Soma-se a isso o fato de que o problema, que é de fácil resolução, ainda não havia sido resolvido até o momento em que foi ajuizada a presente demanda, o que evidencia a excessiva demora e o desgaste à que foi submetida a autora.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.